Tribunal: CARF
Processo: 12269.003777/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
AUTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória submete-se a lançamento de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN. (Súmula CARF n° 148)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EXONERADOS.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003777/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
REDE SOS TURBO- COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AUTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória submete-se a lançamento
de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN.
(Súmula CARF n° 148)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EXONERADOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003777/2009-19
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da
multa os valores correspondentes aos levantamentos referentes ao vale transporte e alimentação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
REDE SOS TURBO- COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão
no 10-34.058/2011, às e-fls. 261/275, que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do
descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de
24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao período de 01/2004 a 12/2007,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 07/10, consubstanciados no DEBCAD n° 37.210.072-4.
De conformidade com o Relatório Fiscal, verificou-se que o contribuinte deixou
de informar, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência GFIP:
1) As contribuições patronais (empresa e contribuições para o financiamento dos
beneficios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho-RAT) uma vez que preencheu Campos com informações que
alteraram o valor devido, no período de 02/2004 a 13/2007, quais sejam:
a) Campo SIMPLES: a empresa informou o código 2 (optante pelo SIMPLES),
nas competências de 02/2004 a 13/2007. A empresa foi excluída do SIMPLES Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte
a partir da competência janeiro/2004 através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n 0 031
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

de 03/06/2009 e do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
Devidos Pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) através
do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n°036 de 08 /06/2009, a partir de 01/07/2007.
b) Campo Alíquota RAT: informou 0,00 enquanto que o correto é 3,00%, nas
competências de 02/2004 A 05/2007 E DE 2% DE 06/2007 A 13/2007.
Portanto a empresa declarou apenas as contribuições descontadas dos segurados
empregados e de contribuintes individuais (administradores) constantes das GFIP's entregues.
2) Os valores das remunerações dos segurados empregados e que não foram
declarados em GFIP.
a) Remuneração dos segurados empregados não declaradas em GFIP, referente a
alimentação fornecida aos segurados empregados, conforme demonstrado na "Planilha 3 Salário
de Contribuição dos segurados empregados referente ao Vale Refeição".
b) Remuneração dos segurados empregados não declaradas em GFIP, referente ao
pagamento de vale transporte conforme demonstrado na "Planilha 4 Salário de Contribuição dos
segurados empregados referente ao Vale Transporte" .
c) Remuneração dos segurados empregados não declaradas em GFIP, referente ao
pagamento de assistência a empregados conforme demonstrado na "Planilha 5 Salário de
Contribuição dos segurados empregados referente a assistência a empregados".
d) Remuneração dos segurados empregados, e não declaradas em GFIP Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência,
conforme demonstrado na "Planilha 1 Salário de Contribuição CONSOLIDADO dos segurados
empregados da FOLHA DE PAGAMENTO" e na "Planilha 2 Salário de Contribuição
CONSOLIDADO dos segurados empregados da FOLHA DE PAGAMENTO". Os salários-de-
contribuição foram obtidos nas folhas de pagamentos.
Os valores das remunerações dos segurados contribuintes Individuais e que não
foram declarados em GFIP:
a) Remuneração dos contribuintes individuais e não declaradas em GFIP Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência,
conforme "Planilha 6 Salário de Contribuição dos segurados Contribuinte Individual". Os valores
dos serviços prestados pelos contribuintes individuais foi obtido na conta contábil 31047
MATERIAL APLICADO. A empresa foi intimada a apresentar a documentação comprobatória e
não às exibiu, e portanto tais lançamentos foram considerados como pagamentos a beneficiários
não identificados, na categoria de segurados contribuintes individuais.
b) Remuneração dos contribuintes individuais, sócios administradores, e não
declaradas em GFIP Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência, conforme "Planilha 7 Salário de Contribuição dos administradores
(Pro Labore) ". Os valores da retirada de Pró-labore foram obtidos na conta contábil 31000PRO
LABORE.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 135.145, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Da inconformidade da Exclusão do Sistema SIMPLES
Desde 10/07/2001 é integrante do SIMPLES e a partir de 01/07/2007 do SIMPLES
NACIONAL. Em 03/06/2009 foi excluída do SIMPLES, com efeitos a partir de
01/2004, mediante Aio Declaratório Executivo DRF/POA n° 31 e, em 08/06/2009 do
SIMPLES NACIONAL, mediante Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 36, com
efeitos a partir de 01/07/2007, por não ter apresentado a movimentação bancária.
Aduz que a empresa está dentro do enquadramento legal que Ine perh.iírparticipar do
SIMPLES e SIMPLES NACIONAL e que o critério utilizado pela fiscalização para a
exclusão foi exclusivamente subjetivo e desproporcional. Ressalta que em nenhum
momento foi detectada a falta de regularidade de suas declarações enquanto empresa
integrante dos referidos sistemas. Sustenta que a movimentação bancária não é
documento de obrigação principal, mas sim acessória c que por ter apresentado todos os
demais documentos obrigatórios, não se pode concluir que houve a intenção de causar
embaraço à fiscalização.
Visando a sua manutenção no SIMPLES FEDERAL e NACIONAL discorre, ainda,
sobre os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, para dizer
que devem ser aplicados ao seu caso. Acrescenta que a sua exclusão provocará quebra
da empresa, e conseqüentemente a demissão de vários funcionários.
Requer, ao final, o seu reenquadramento nos sistemas SIMPLES, a suspensão do
presente Auto de Infração até o trânsito em julgado do processo administrativo dc
exclusão, e que seja declarada a sua nulidade, pois os atos declaratórios executivos n°
031 e 036 não devem prosperar.
Dos Efeitos do Ato de Exclusão e da ilegalidade da retroalividade
Insurge-se, quanto aos efeitos do ato de exclusão, reclamando da retroatividade pois, no
caso em tela, não é possível aplicar a norma que dá efeitos retroativos à exclusão do
regime. Sustenta por sua vez, que o artigo 15, inciso II da Lei 9.317/96 determina que a
exclusão, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9°, gera efeitos no
mês subsequente à ocorrência da situação excludente.
Afirma que as cobranças e multas aplicadas neste Auto de Infração não são válidas eis
que retroagiram em data pretérita à data de exclusão, o que é ilegal.
Das alegações com relação ao Lançamento
Opõe-se contra a cobrança feita sobre as rubricas pagas a título de vale transporte, vale
refeição, assistência médica e assistência a empregados, consideradas pela fiscalização
como In natura e alega ser totalmente equivocado o entendimento do fisco cm relação a
essas rubricas, pois considera que não são parcelas salariais, não possuindo natureza de
salários os benefícios concedidos por liberalidade aos empregados. Por terem natureza
indenizatória não estão sujeitas à tributação
Da alegação de prescrição
Caso não seja este o entendimento, o que admite apenas para argumentar alega que deve
ser declarada a prescrição dos créditos relativos às competências anteriores a
03/06/2005, eis que ultrapassados cinco anos da data do fato gerador. Cita a Súmula
Vinculante n° 08 do STF para ratificar o entendimento do prazo decadencial
qüinqüenal.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 18 de março de 2014, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
159/165, in verbis:
(...)
Todavia, ao contrario do que entendeu referido julgador e mesmo considerando terem
sido apresentados e rebatidos diversos argumentos em sede de recurso, entendo haver
uma questão prejudicial ao presente julgamento. À decisão da procedência ou não do
presente auto-de-infração está ligado à sorte da Representação Fiscal – Exclusão do
SIMPLES, Processos n. 12269.001984/200921 e 12269.002258/200925, considerando
que as contribuições aqui lançadas deram-se exclusivamente pela exclusão da empresa
do sistema SIMPLES.
Contudo, após pesquisas no sistema do CARF, não se identificou decisão final a
respeito das mesma, ou mesmo ter sido o processo distribuído.
Assim, para evitar decisões discordantes fazse imprescindível primeiro a análise da
Representação de Exclusão, para só então julgar-se a procedência da presente autuação
e de todas as suas correlatadas.
Dessa forma, entendo que o melhor encaminhamento é determinar o retorno do
processo à DRFB jurisdicionante, devendo os autos-de-infração ficarem sobrestados
aguardando o julgamento das do AI conexa(s). Tão logo o processo de Representação
Fiscal
–Exclusão
do
SIMPLES,
Processos
n.
12269.001984/200921
e
12269.002258/200925 sejam julgados no âmbito do CARF, devem os autos retornar ao
CARF, com cópia das referidas decisões para que seja dado prosseguimento ao
julgamento.
CONCLUSÃO:
Voto pela CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA, devendo ser sobrestado
este auto-de-infração até o transito em julgado da Representação Fiscal – Exclusão do
SIMPLES, Processos n. 12269.001984/200921 e 12269.002258/200925.
Do resultado da diligência, antes de os autos retornarem a este Colegiado deve ser
conferida vistas ao recorrente, abrindose prazo normativo para manifestação.
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos as
cópias dos acórdãos dos Processos relativos a Exclusão do Simples (e-fls. 167/215), bem como a
informação sobre o seu encerramento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

PRELIMINAR
DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de ausência do dispositivo
infringida.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa”, Planilhas e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA

A contribuinte pugna que seja aplicado os termos do § 4° do artigo 150 do CTN
para fins de contagem do prazo decadencial.
Pois bem, despiciendas maiores elucubrações a respeito da matéria, na hipótese
dos autos, o que torna digno de realce é que a presente autuação decorre do descumprimento de
obrigações acessórias, caracterizando, portanto, lançamento de ofício, não se cogitando em
antecipação de pagamentos, o que faz florescer, via de regra, a adoção do prazo decadencial
inscrito no artigo 173, inciso I, do CTN, na linha inclusive que a jurisprudência dominante no
Judiciário e neste Colegiado vem firmando entendimento.
Ou seja, o simples fato de se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigações acessórias, na maioria absoluta dos casos, impede a aplicação do prazo decadencial
contemplado no artigo 150, § 4°, do Códex Tributário, uma vez não haver se falar em
lançamento por homologação, inexistindo, em verdade, qualquer atividade do contribuinte a ser
homologada, razão do próprio lançamento.
Corroborando o acima exposto, a Nota Técnica da PGFN/CAT n° 856/2008, que,
no tocante às obrigações acessórias, complementa o disposto no Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, entende: 1) o prazo de decadência para constituir os créditos referentes às
obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos; e 2) o
prazo deve ser contado nos termos do art. 173, I, dado que o descumprimento de obrigação
acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 148,
que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Assim, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
31/08/2009 (AR – fl. 189) com a devida ciência da contribuinte e sendo a competência mais
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

antiga do lançamento 01/2004, nos termos do artigo 173, I, do CTN, não há que se falar em
decadência.
Neste diapasão, afasto o pleito da contribuinte.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras alegações referente ao lançamento de obrigação principal, especialmente quanto a
exclusão do simples.
Relativamente a questão do Simples, observando-se os processos
administrativos n° 12269.001984/2009-21 e 12269.002258/2009-25, relativos às exclusões,
transitaram em julgado no sentido pela manutenção dos Atos de exclusão.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e encontra-se consumada (contra a recorrente) em processo
administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na decisão
exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Ademais, a discussão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão,
nos termos da súmula no 77 do CARF:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Inobstante o que foi discorrido acima, é de se deixar claro que, mesmo que a
autuada estivesse devidamente inscrita no Simples (o que não é o caso), teria a obrigação de
informar à Previdência Social todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme
delineado no Relatório Fiscal, bem como nas defesas da contribuinte, estão contidos na NFLD n°
37.210.066-0, correspondente ao PAF n° 12269.003774/2009-77.
O auto de infração principal encimado foi julgado em conjunto com esta
demanda, na mesma sessão de julgamento, tendo a Colenda Turma, entendido por bem exonerar
parte do crédito relativo aos valores pagos a título de alimentação e vale transporte, senão
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N” 8.212/91.
SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SALÁRIO
INDIRETO.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA. SALÁRIO NORMAL. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN.
SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de
tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame
da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida
decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EFEITOS.
IRRETROATIVIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte
já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito
já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita,
efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se
aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo que em
pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a natureza
indenizatória dessa verba.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM
REGISTRO
NO
PAT.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura não integra o salário de contribuição, por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT.
In casu, o fiscal motivou a incidência da contribuição, única e exclusivamente, pelo
motivo da empresa não ser inscrita no PAT.
ASSISTÊNCIA
AOS
EMPREGADOS
NATUREZA
SALARIAL
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO O PAGAMENTO ERA REALIZADO.
Não tendo o recorrente durante o procedimento fiscal apresentado os documentos que
comprovam a natureza do pagamento, devem ser apurados como fato geradores os
pagamento feitos por liberalidade.
Conforme depreende-se do julgado retromencionado, foram afastadas as
contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação e vale
transporte.
Pois bem, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003777/2009-19

formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes, como circunstanciadamente demonstrado, por força das decisões
encimadas, ficou determinado a não exigência do recolhimento da contribuição previdenciária
sobre o auxílio-creche e cooperativas de trabalho.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida em parte a exigência fiscal
consubstanciada no AIOP retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta autuação,
mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo principal.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e a prejudicial de
decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a multa referente
aos fatos geradores dos valores pagos a título de alimentação e vale transporte, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 239
DF CARF MF
Original